Tribunal: TJBA
Processo: 0504965-44.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504965-44.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PENA EMPRRENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

APELADO: NEUSA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
EDIVALDO SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO CDC E TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VOTO ENFRENTANDO AS QUESTÕES SOB A ÓTICA DA TEORIA DA
ACTIO NATA
. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PROLONGAMENTO DOS EFEITOS CONTRATUAIS NO TEMPO. APLICAÇÃO DA LEI NOVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

A embargante alegou omissão quanto à aplicação retroativa do CDC a contrato celebrado antes de sua vigência, bem como omissão acerca da tese da actio nata objetiva como termo inicial da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão
,
obscuridade
ou contradição ao deixar de analisar:

(i) a irretroatividade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto;

(ii) a incidência da teoria objetiva da actio nata para contagem do prazo prescricional;

(iii) se é possível atribuir efeito modificativo aos embargos para rediscutir mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não apontam vício apto a justificar sua admissibilidade nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

A pretensão da embargante é de reabrir discussão já enfrentada pelo Colegiado, sob nova roupagem, o que revela tentativa de rediscutir o mérito com fins meramente recursais.

Quanto à alegação de omissão sobre a aplicação do CDC, consta expressamente do acórdão embargado a fundamentação de que, mesmo diante da celebração do contrato antes da vigência do Código, os efeitos do pacto se prolongaram no tempo, legitimando a incidência da legislação consumerista conforme jurisprudência consolidada do STJ.

No tocante à tese da
actio nata
objetiva, também não há omissão, uma vez que o voto adotou, expressamente, a
vertente subjetiva da teoria
, fixando como termo inicial da prescrição o momento do efetivo conhecimento da lesão ao direito pela autora.

A jurisprudência do STJ admite que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada.

A via eleita mostra-se manifestamente inadequada à rediscussão do mérito, sendo os embargos utilizados com evidente intuito protelatório, o que atrai a incidência da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de menção a todos os dispositivos legais ou argumentos da parte, quando a fundamentação é clara e suficiente para justificar a decisão."

"2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor se justifica nas relações contratuais de trato sucessivo, cujos efeitos se projetam após sua vigência."

"3. A contagem do prazo prescricional, sob a ótica subjetiva da actio nata, tem início no momento em que o titular do direito tem ciência da violação."

"4. A utilização de embargos de declaração como meio de reexame de mérito configura uso indevido do recurso, ensejando multa nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC/2002, art. 205; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1798457/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 22/04/2024;

STJ, AgInt no AREsp 1172987/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 12/11/2018;

TJMG, Apelação Cível 1.0024.14.227865-4/002, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª CC, j. 13/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.
0504965-44.2016.8.05.0274
,
da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como
EMBARGANTE,
PENA EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO IMOBILI
Á
RIO EIRELI - ME,

,
e, EMBARGADA,
NEUSA SILVA DIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.